Tribunal: TJSP
Processo: 1011030-33.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais e matérias. Parcial procedência. Insurgência do autor.

Prestação de serviços educacionais. Curso supletivo de ensino médio. Certificado não reconhecido pelo MEC. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, ambos, em menor extensão.

Pretensão exclusiva à majoração do valor indenizatório por danos materiais. Descabimento. Revelia.

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais e matérias. Parcial procedência. Insurgência do autor.

Prestação de serviços educacionais. Curso supletivo de ensino médio. Certificado não reconhecido pelo MEC. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, ambos, em menor extensão.

Pretensão exclusiva à majoração do valor indenizatório por danos materiais. Descabimento. Revelia. Presunção de veracidade dos fatos alegados. Comprovação integral dos danos materiais. Inocorrência. Condenação adstrita àqueles demonstrados nos autos. Regularidade. Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085262
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011030-33.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VITOR
FERREIRA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados REDENÇÃO MEGA
CURSOS, REDIMIR CURSOS, MARCOS AURELIO TOMAZ DE LIMA e MARIA
TOMAZ LAURENTINO COLEGIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011030-33.2019.8.26.0007 -Voto no 43.721
2
Voto no 43.721
Apelação no 1011030-33.2019.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Apelante: Vitor Ferreira de Almeida
Apelada: Redenção Mega Cursos e outros
Ação indenizatória por danos morais e matérias. Parcial
procedência. Insurgência do autor.
Prestação de serviços educacionais. Curso supletivo de ensino
médio. Certificado não reconhecido pelo MEC. Condenação ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais, ambos,
em menor extensão.
Pretensão exclusiva à majoração do valor indenizatório por danos
materiais. Descabimento. Revelia. Presunção de veracidade dos
fatos alegados. Comprovação integral dos danos materiais.
Inocorrência. Condenação adstrita àqueles demonstrados nos
autos. Regularidade. Mantença integral da conclusão de primeiro
grau. Recurso não provido.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais,
reportada à prestação de serviços educacionais em curso supletivo, porém,
que emitiu certificado de conclusão do ensino médio não reconhecido pelo
MEC.
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no importe
de R$ 412,00, além de danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção
monetária e juros de mora. Por fim, atribuiu aos réus o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados por equidade
em R$ 500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011030-33.2019.8.26.0007 -Voto no 43.721
3
Apela o autor, contudo, para a majoração da indenização por
danos materiais para o valor postulado na inicial, de R$ 1.600,00, pois houve
a revelia dos réus, trata-se de relação de consumo e, com a inversão do ônus
da prova, incumbiria a estes demonstrar que a quantia devida não seria essa,
uma vez que o contrato e as notas fiscais ficaram na posse dos prestadores de
serviço.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso não deve ser acolhido.
Conquanto tenha sido decretada a revelia e os fatos articulados
pelo autor tenham sido tomados como verdadeiros, por certo, carece para o
deferimento da condenação por danos materiais no valor integralmente
postulado a prova da verossimilhança de suas alegações.
Não se olvida de que a relação jurídica estabelecida entre as
partes seja mesmo de consumo, porém, ainda assim, cabe ao autor demonstrar
os fatos constitutivos de seu suposto direito, no caso, que teria mesmo pagado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011030-33.2019.8.26.0007 -Voto no 43.721
4
a quantia total por ele afirmada de R$ 1.600,00 aos réus, a fim de respaldar
sua pretensão restituitória. No entanto, isso não aconteceu.
Em outras palavras, a mera alegação não controvertida, embora
gere a presunção de veracidade, não constitui direito inequívoco,
notadamente se não comprovadamente amparado por elementos ou provas
idôneas de sua existência.
Denota-se, na espécie, que o autor somente comprovou ter
efetuado o pagamento aos réus do valor de R$ 412,00, em 15.06.2017,
conforme recibo de fl. 15 dos autos, nada mais.
Com efeito, tem-se por irreprochável a solução proferida em
primeira instância, não vingando o pleito de majoração do valor indenizatório
por danos materiais.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator